Tribunal: TJES
Processo: 5004073-20.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004073-20.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TANIA APARECIDA DE LA FUENTE GOLTARA DE ARAUJO
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5004073-20.2023.8.08.0035
Recorrente: TANIA APARECIDA DE LA FUENTE GOLTARA
Recorrido: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – BANESTES S.A.
Relator:
DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR.

(1). DA LIDE.
TRATAM OS PRESENTES AUTOS DE AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA POR TANIA APARECIDA DE LA FUENTE GOLTARA EM FACE DO BANESTES S.A., NA QUAL INFORMA QUE POSSUI UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO SOB O NÚMERO 20-072793-00, FIRMADO COM O BANCO REQUERIDO, NA MODALIDADE DE CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO. INFORMA QUE LHE FOI CONCEDIDO O MONTANTE DE R$ 35.432,58 (TRINTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), COM UMA TAXA NOMINAL DE JUROS DE 1,70% A.M E 22,83% A.A. RESSALTA QUE, EMBORA TENHA NECESSITADO CONTRAIR O EMPRÉSTIMO JUNTO AO REQUERIDO, NÃO DEDICOU A DEVIDA ATENÇÃO ÀS CONDIÇÕES DESTE DURANTE A CONTRATAÇÃO. ADUZ QUE, AO SE DEPARAR COM O VALOR TOTAL DO EMPRÉSTIMO, PERCEBEU QUE OS JUROS IMPOSTOS PELO BANCO REQUERIDO ERAM EXCESSIVOS, VISTO QUE A TAXA MÉDIA DO MERCADO FINANCEIRO, SEGUNDO DADOS DO BANCO CENTRAL, PARA A RESPECTIVA OPERAÇÃO DE CRÉDITO, ERA DE 1,48% A.M E 19,25% A.A. EM DECORRÊNCIA DISSO, REQUER A REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO MENSAL DO EMPRÉSTIMO, A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE PAGO, E UMA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO MONTANTE DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS).
(2). ANTÍTESE.
EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, O REQUERIDO, REQUER QUE OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Por consequência, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.” (4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA NO TOCANTE A REVISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÕES POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
PRELIMINARMENTE, IMPUGNA O PLEITO AUTORAL DE JUSTIÇA GRATUITA. NO MÉRITO, EM SUMA, ALMEJA O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELA PARTE REQUERENTE.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO STJ, NA IMPUGNAÇÃO À PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA, INCUMBE AO IMPUGNANTE DEMONSTRAR QUE O IMPUGNADO NÃO CARECE À CONCESSÃO DE TAL BENESSE. ASSIM, ALEGAÇÕES GENÉRICAS VENTILADAS PELO RECORRIDO DE QUE A RECORRENTE NÃO MERECE A CONCESSÃO DO SUPRA BENEFÍCIO, DESACOMPANHADA DE QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE A SUPOSTA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE AUTORA, NÃO SÃO PLAUSÍVEIS DE ACOLHIMENTO.
ÔNUS DO IMPUGNANTE
.
DEFERIMENTO MANTIDO
.
RECORRIDO QUE NÃO TROUXERAM QUALQUER PROVA DE QUE A RECORRENTE NÃO FAZ JUS AOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.
PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA
.

(7). DO MÉRITO.
INFERE-SE DA PETIÇÃO INICIAL QUE A RECORRENTE REQUER A ADEQUAÇÃO DA TAXA PREVISTA NO CONTRATO AO PATAMAR DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. QUANTO À TAXA DE JUROS ABUSIVA, IMPORTANTE FRISAR, EM VERDADE, QUE A TAXA MÉDIA DE JUROS NÃO PODE SIGNIFICAR UM LIMITE GERAL PARA OS CONTRATOS, POIS NINGUÉM É OBRIGADO A PRATICAR O PREÇO MÉDIO. TODAVIA, PERMITE-SE A REVISÃO DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, DESDE QUE CARACTERIZADA A RELAÇÃO DE CONSUMO E, QUE A ABUSIVIDADE (CAPAZ DE COLOCAR O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM EXAGERADA, NOS MOLDES DO ARTIGO 51, §1º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), FIQUE CABALMENTE DEMONSTRADA. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIXOU O SEGUINTE ENTENDIMENTO A SER ADOTADO EM DEMANDAS QUE ENVOLVAM ESTE TEMA:

DIREITO BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA PREVISTA NO CONTRATO RECONHECIDAMENTE ABUSIVA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM
. SÚMULA 7 DO STJ.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. AUSÊNCIA DE EXPRESSA PACTUAÇÃO CONTRATUAL
. SÚMULAS 5 E 7/STJ. TARIFA PARA ABERTURA DE CRÉDITO E PARA EMISSÃO DE CARNÊ. LEGITIMIDADE. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. COBRANÇA DE ACRÉSCIMOS INDEVIDOS.VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. [...] 2. A Segunda Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito previsto no art. 543-C do CPC, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 10.3.2009, consolidou o seguinte entendimento quanto aos juros remuneratórios:
a) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 combinado com o art. 406 do CC/02; d) é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do julgamento em concreto.
3. O Tribunal a quo, com
ampla cognição fático-probatória, considerou notadamente demonstrada a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato em relação à taxa média do mercado
. Incidência da Súmula 7 do STJ.4. A capitalização de juros não se encontra expressamente pactuada, não podendo, por conseguinte, ser cobrada pela instituição financeira. A inversão do julgado demandaria a análise dos termos do contrato, o que é vedado nesta esfera recursal extraordinária em virtude do óbice contido nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. [...]. (STJ, REsp 1246622/RS, Rel. Min.Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 16/11/2011).
OU SEJA, EM SE TRATANDO DE AÇÕES SUJEITAS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC) É POSSÍVEL REVER A TAXA DE JUROS APLICADA, DESDE QUE COMPROVADA DESVANTAGEM EXAGERADA PARA O CONSUMIDOR. ASSIM, EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO UNÂNIME JÁ EXARADO POR ESTA 5ª TURMA DO COLEGIADO RECURSAL ES – REGIÃO NORTE E DEMAIS TRIBUNAIS, DEVERÃO SER CONSIDERADAS ABUSIVAS A TAXA DE JUROS CONTRATUAL SUPERIOR A 1,5 (UMA VEZ E MEIA) OU 50% (CINQUENTA POR CENTO) À TAXA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO, DIVULGADA PELO BACEN PARA A MODALIDADE DO CONTRATO EM QUESTÃO, COM REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES, SENÃO VEJAMOS:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO
.
Nos contratos bancários, admite-se a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (STJ, REsp 1.061.530/RS).

Para a configuração da abusividade, adota-se como parâmetro a taxa superior a uma vez e meia à taxa praticada pelo mercado, divulgada pelo BACEN para a modalidade de contrato em questão
.
A repetição deve se dar de forma simples, com correção monetária desde o pagamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. (TJMG – AC 10000200388627001, Rel. Manoel dos Reis Morais, DJe 14/05/2020).
NO CASO EM TELA, ME PARECE QUE TAL REQUISITO NÃO RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO. EXPLICO. O CONTRATO IMPUGNADO (ID. 6897821) INDICA CONCESSÃO DE CRÉDITO NO VALOR DE R$ 35.363,62 (TRINTA E CINCO MIL E TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), A SEREM PAGOS EM 120 (CENTO E VINTE) PARCELAS DE R$ 706,94 (SETECENTOS E SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), CUJO TOTAL RESULTA NO IMPORTE DE R$ 84.832,80 (OITENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS). REFERENTE AOS JUROS REMUNERATÓRIOS, O CONTRATO PREVÊ TAXA EFETIVA MENSAL DE 1,70% E TAXA EFETIVA ANUAL DE 22,41%. POR OUTRO LADO, A TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA CONTRATO EM QUESTÃO É DE 1,48% AO MÊS, CONFORME CONSTA DOS DADOS EXTRAÍDOS NO SITE DO BACEN (https://www.bcb.gov.br/estatisticas) E INDICADO PELA RECORRENTE NA PETIÇÃO INICIAL, PARA O MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2022, QUANDO CELEBRADO O CONTRATO. COM EFEITO, CONTRASTANDO OS PERCENTUAIS PREVISTOS NO CONTRATO, OBJETO DA LIDE, COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO, NOTA-SE QUE, CONQUANTO A TAXA DE JUROS (MENSAL E ANUAL) CONTRATADA ENTRE AS PARTES LITIGANTES SUPERE O PARÂMETRO INDICADO PELO BACEN, NÃO SE AFIGURA ABUSIVA, POSTO QUE SE ENCONTRA EM UMA MARGEM RAZOÁVEL DE VARIAÇÃO DAS TAXAS, PONDO EM RELEVO AS PECULIARIDADES DO CASO. DESTA FORMA, COTEJANDO-SE A JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES COM O ENTENDIMENTO DESTE SODALÍCIO, MOSTRA-SE CORRETA A SENTENÇA VERGASTADA.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, NOS TERMOS DO VOTO ACIMA. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA.
TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE, EIS QUE A PARTE RECORRENTE SE ENCONTRA AMPARADA PELOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)